Tribunal: CARF
Processo: 15540.000599/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000599/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
GEORGES BARRENNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão. Assim,
não é possível conhecer pedido de realização de diligências em sede recursal
que não foi feito quando da impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora formará livremente sua convicção, de forma que não há
que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas
ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS A FAMILIAR. ALUGUÉIS.
LUCROS E DIVIDENDOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. LEI No 9.430/96.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. Assim, não tendo
o sujeito passivo comprovado a realização de empréstimo a familiar e
recebimento de quantia a título de aluguéis tampouco a percepção de lucros e
dividendos, resta presumida a omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000599/2010-21
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de realização de diligências, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GEORGES BARRENNE contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 442.716,58
(quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), em
razão da omissão de rendimentos referentes a depósitos bancários de origem não comprovada, no
ano-calendário 2006.
O ora recorrente foi por duas vezes intimado a apresentar documentação
comprobatória da origem dos valores declarados (f. 31 e 41). Em sua primeira manifestação
acostou (i) extratos da conta corrente, (ii) demonstrativo de apuração de ganhos de capital, (iii)
DARF, (iv) contrato de retenção; e, (v) dossiê elaborado por Taboaço, Nieckele & Associados
com a demonstração de pagamentos de dívidas da empresa efetuados com o valor retido na
venda (f. 46/135). Já na segunda, (i) carta enviada pelo Citibank, (ii) recibos de distribuição de
dividendos, (iii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda retido na
fonte; e, (iv) contrato social da BARRENNE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. (f.
138/171)
Após o escrutínio das provas apresentadas, a autoridade fiscalizadora
reconheceu ter o ora recorrente demonstrado a origem de parcela dos valores, faltando em fazê-
lo com relação aqueles lançados – “vide” auto de infração às f. 5/8 e Termo de Constatação
Fiscal às f. 9/12.
Em sua impugnação (f. 177/184), acompanhada de documentos já apresentados
à fiscalização (f. 186/193). Após suscitar a nulidade do lançamento apresentou uma série de
questionamentos e, ao final, afirmou que as provas acostadas seriam aptas a elidir a autuação.
Conforme já relatado, a DRJ não acolheu as alegações formuladas, prolatando a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais e não se tratando das situações previstas no art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, incabível falar em nulidade do
lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é
cientificado do lançamento, contendo a fundamentação legal
correspondente, e tem a oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase de impugnação.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ARGUMENTAÇÃO
DE
RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS.
A argumentação de que a movimentação financeira da conta
corrente, cuja origem deixou de ser comprovada, originou-se da
pessoa jurídica a título de pagamento de dividendos deve ser
acompanhada de documentos inerentes à contabilidade da pessoa
jurídica e de documentos que demonstrem a transferência para a
conta corrente do sócio.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
Para a comprovação do depósito bancário como recebimento de
empréstimo concedido, há necessidade da efetiva comprovação da
saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato ou da informação nas declarações de ambos os
contratantes, e da comprovação da quitação efetuada pelo
mutuário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento. (f.200)
Intimado do acórdão, foi apresentado, em 27/02/2014, recurso voluntário (f.
210/219), replicando as mesmas teses e documentos (f. 222/229) já apresentados em sede de
impugnação, salvo um Informe Anual de Rendimentos, elaborado pela WINNER
ADMINSITRAÇÃO DE PATRIMÔNIO (f. 230/232). Acrescentou protestar “(...) para que
sejam realizadas quaisquer diligências necessárias para a real apuração dos fatos.” (f. 219)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister
tecer alguns esclarecimentos acerca do pedido formulado apenas recurso voluntário e da
documentação a ele acostada.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto ao pedido de realização de diligências, feito
apenas em segunda instância. Nos termos do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 na
impugnação deverá ser indicada “(...) as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados (...).” Silente quanto à necessidade de realização de diligências
em sede de impugnação, preclusa a matéria, além de flagrante a inovação recursal. Conheço
parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Por fim, para contrapor a alegação da DRJ de não existir prova quanto à
percepção dos indigitados alugueis, pleiteia a juntada de um informe anual, emitido pela
WINNER ADMINSITRAÇÃO DE PATRIMÔNIO (f. 230/232). A al. “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 autoriza a apresentação extemporânea de alegações de defesa e prova
documental, desde que destinadas “(...) a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.” Em que pese não haver inovação pela DRJ sobre o que já havia sido constatado desde a
fiscalzação, o documento visa apenas robustecer a linha argumentativa que já vinha sendo pelo
ora recorrente desenvolvida. Defiro, por essas razões, a juntada.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente sustenta ter havido preterição do direito de defesa, eis que teriam
sido apresentados todos os documentos solicitados à comprovação da origem dos depósitos
bancários. Ocorre que “[n]a apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção (...)” – “ex vi” do art. 29 do Decreto no 70.235/72 –, razão pela qual o mero fato de
supostamente apresentar os documentos requisitados não ser suficiente ao afastamento da
exigência fiscal.
Questiona o recorrente “qual dos depósitos não tem origem?” (f. 214), estando
a resposta para tanto no termo de constatação que é hialino afirmar que
[q]uanto aos valores lançados no ANEXO ao Termo de Intimação
n°
02,
referentes
a
Instituição
Bancária
CITIBANK,
C/CORRENTE n° 52 693 074, o CONTRIBUINTE NÃO
apresentou as documentações hábeis e idôneas contábeis e/ ou
fiscais, coincidentes em datas e valores respectivamente, que
justifiquem
as
ORIGENS
DOS
VALORES.
Exceto
as
transferências
R$
1.783.800,00
em
01/09/2006
e
de
R$2.712.016,79 em 8/09/2006. (f.11)
Assim, os depósitos que não tiveram origem comprovada são aqueles
identificados no item 5 do Termo de Constatação Fiscal (f. 5) – ou seja, os valores lançados no
anexo do Termo de Intimação no 02 (f. 43), exceto as transferências R$ 1.783.800,00 (um
milhão, setecentos e oitenta e três mil e oitocentos reais) em 01/09/2006 e de R$2.712.016,79
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

(dois milhões, setecentos e doze mil, dezesseis reais e setenta e nove reais) em 08/09/2006,
devidamente comprovados.
Indaga qual a disposição legal infringida e quais os critérios utilizados na
apuração da base de cálculo (f. 214), respostas estas facilmente encontradas no auto de infração
(f. 5/8), no termo de constatação (f. 9/11) e no demonstrativo da apuração (f. 13/14). Rejeito a
preliminar, pois.

II – DO MÉRITO: DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Assim,
dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem
desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 – “ex vi” da
Súmula CARF no 26 –, bem como inaplicável o verbete sumular de no 61 deste Conselho, uma
vez que apenas no mês de junho de 2006 foram apurados R$ 115.377,04 (cento e quinze mil,
trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos) cuja origem é desconhecida – “vide” f. 7.
Firmadas essas premissas, passo à análise do acervo fático-probatório.
Assevera o recorrente que
[o]s valores de R$60.000,00 dos dias 05/01, 06/02, 03/03, 05/04,
04/05,19/05, 05/06, 05/07, 04/08, e R$21.607,12 de 31/08,
referem-se a dividendos recebidos da empresa BARRENNE,
conforme cópias dos recibos, ted’s do banco e informe de
rendimentos recebidos da empresa, todos em anexo. (f. 136;
sublinhas deste voto)
Durante nove meses teria recebido R$60.000,00 (sessenta mil reais) e, em
agosto de 2006, R$ 21.607,12 (vinte e um mil, seiscentos e sete reais e doze centavos),
totalizando R$561.607,12 (quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e sete reais e doze
centavos) recebidos a título de lucros e dividendos. Para comprovar a natureza da verba, acosta
recibos (f. 145/152), assinados por ele próprio, afirmando ter recebido de BARRENE
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., documentos estes sem qualquer força probante, bem
como o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte da
indigitada empresa, no qual consta R$ 561.607,12 (quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e
sete reais e doze centavos) pagos como “Lucro e Dividendo de 2006 pago por PJ” (f. 153)
A quantia declarada pelo recorrente na Declaração de Ajuste Anual
Simplificada, como lucros e dividendos recebidos pela empresa BARRENNE INDUSTRIA
FARMACEUTICA LTDA (f. 16), apesar de corroborada pela fonte pagadora e pelas
informações prestadas pelo Citibank (f. 138/141), não merece ser decotada. Isso porque, entendo
que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a origem dos referidos valores, que
seriam, por força da Lei no 9.249/95 isentos, uma vez que ausente a apresentação de livros
contábeis. Por ser o recorrente sócio da fonte pagadora, para acolhimento de sua tese não basta a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

apresentação do comprovante de retenção de imposto de renda na fonte, cabendo apresentar
livros contábeis.
Alega ainda que
[o]s valores de R$60.000,00, de 10/02 e de R$12.306,30, de 21/02,
referem-se a devolução de empréstimo feito ao genro Marcelo
Rocha de Souza, conforme demonstra a cópia do Ted solicitada ao
Citibank. (f.136; sublinhas deste voto)
Segundo as informações prestadas pelo Citibank, os R$72.306,30 (setenta e
dois mil, trezentos e seis reais e trinta centavos) foram devolvidos por Marcelo Rocha de Souza
(f.189/190), a quem, por ser seu genro, teria emprestado o numerário. Inexiste nos autos
comprovante da saída dos valores que, de acordo com a narrativa do recorrente, lhe teriam sido
restituídos, eventual contrato celebrado ou, até mesmo a prova de que seria sogro do depositante.
Ausentes provas aptas a corroborar a alegação, deixo de acolhê-la.
Por fim, sustenta que “[o]s valores de R$ 4.990,00, de 10/01 e 12/01, R$
11.420,00,00 de 31/03, referem-se a parte de aluguel conforme já declarado na DIRPF/2007.”
(f.136)
Os montantes pagos pela DING SHOW EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
(R$ 60.630,75 – sessenta mil, seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) e MAISON
CHIC ELISANGELA’S COM E SERV LTDA (R$54.364,85 – cinquenta e quatro mil, trezentos
e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) – “vide” f. 16 e 42 – já tiveram sua origem
conhecida pela fiscalização como referentes à percepção de alugueis. No Informe de Anual de
Rendimentos (f.230/232), fornecido unilateralmente pela WINNER ADMINISTRAÇÃO DE
PATRIMÔNIO, estão registrados exatamente os mesmos valores, mas não é possível identificar
qualquer correspondência com o montante depositado em 10/01, 12/01 e 31/03 (f. 43),
permanecendo sua origem não sabida. De toda sorte, ainda que tivesse comprovado a origem dos
valores como oriundos da percepção de aluguéis, não poderiam ser decotados da base de cálculo
do IRPF. Não acolho a alegação.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto ao pedido de
realização de diligências, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000599/2010-21

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital